Tribunal: TJES
Processo: 0001525-20.2014.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001525-20.2014.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ADILSON ESTEVAM CANDIDO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO ANÔMALA. ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E DA PARTE. REQUISITOS DO ART.485, §1º CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Permanecendo inerte o Exequente/Apelante as intimações através do Diário Oficial e por Carta Registrada, para promover as diligências necessárias à citação do executado, inclusive com a advertência de extinção do processo por abandono, satisfeitos estão os requisitos para prolação de sentença, na forma do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. O aviso de recebimento para intimação pessoal do autor deve ser enviado para o endereço constante da exordial, podendo ser recebido por terceiro.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001525-20.2014.8.08.0069

APELANTE:

BANCO
J. SAFRA
S/A

APELADO:
ADILSON ESTEVAM CANDIDO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o caso a analisar a juridicidade da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

Segundo o recorrente, o magistrado a quo deveria ter procedido com a intimação do causídico após o insucesso do aviso de recebimento. Ventila, outrossim, que o documento foi recebido por seu porteiro e por tal razão não tomou ciência do seu teor.

Contudo, sem razão a tese trazida no apelo, porquanto, consoante a cronologia dos atos processuais constante dos autos, a advogado do Apelante foi regularmente intimado da tentativa frustrada de citação do réu, oportunidade em que foi cientificado da determinação de impulsionar o feito, sob de pena de aplicação do art. 485, §1º do CPC, consoante se observa da fl. 173 (digitalizada).

Inexistindo qualquer resposta (fl. 176-v), foi procedida a intimação pessoal da parte autora/recorrente (fl. 177-v), tendo também o referido prazo se esvaído sem qualquer manifestação, o que culminou na prolação da sentença de abandono da causa, a qual não merece qualquer reparo neste momento.

De registrar, ainda, que na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.328.519/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019.)”.

E ainda:
“
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)
]

Assim, a despeito dos precedentes acima, tanto a instituição financeira como seu advogado foram regulamente intimados, o que, sob qualquer ótica, autoriza a extinção por abandono.

A propósito, o
entendimento este
órgão fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 240 DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se observados os requisitos previstos na lei processual (intimação do advogado e, não impulsionado o feito, intimação pessoal da parte autora), deve o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito por abandono de causa pelo autor
.
[...].
(TJ-ES - Apelação Cível 00027543320168080008, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/03/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL RECURSO IMPROVIDO.
1. A extinção do processo em razão do abandono da causa pelo autor pressupõe a intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 05 dias (artigo 485, III, e §1º do CPC/15). 2. No caso dos autos o patrono do autor foi intimado para impulsionar o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 3. Além disso, foi realizada a intimação pessoal da parte autora, no endereço informado na inicial, para promover o seguimento do feito
. 4. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação, 024151657228, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 08/08/2019)

E
ainda
:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR RECURSO DESPROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa exige a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito: intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130159358, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU DESNECESSIDADE RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO TRIANGULARIZADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO 1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de Buzaid.
2. É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes. 3. Na presente hipótese, observa-se que, além da intimação do patrono da parte autora, foi devidamente procedida a intimação pessoal dela, de modo que houve a dupla intimação de que deve ser precedida para a extinção do processo por abandono
.
[...].
(TJES, Apelação Cível 014160234911, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020).

P
or fim, é de se registrar que a intimação expedida através de aviso de recebimento foi entregue no endereço da recorrente, não havendo que se falar em ausência de ciência do referido fato.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Sentença terminativa, ante a inércia do autor em promover a emenda da petição inicial para o fim de comprovar a regular notificação extrajudicial do devedor. Desnecessidade, a princípio, da intimação pessoal do art. 485, § 1º, do CPC. Notificação premonitória. Envio ao endereço indicado no contrato. Notificação que se tem por consumada, a despeito da ausência de entrega pessoal. Recebimento efetivo por terceiro no local, com assinatura do AR. Orientação, nesse sentido, do Superior Tribunal de Justiça. Desnecessidade de discriminação, na própria notificação, dos valores devidos e acréscimos pretendidos. Súmula nº 245 do STJ, ainda em vigor, a afastar expressamente tal exigência. Sentença reformada, para que o feito tenha regular prosseguimento. Apelação do autor provida.(TJSP; Apelação Cível 1044062-91.2022.8.26.0114; Relator (a):Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 15/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO FEITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte considera válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia." (AgInt no AREsp n. 1.805.662/GO, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 8/10/2021) 2. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.005.229/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.